Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BRB. DÉBITO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO AUTORIZAÇÃO PELA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “(...) Qualificando-se a relação estabelecida entre o correntista, o banco com o qual mantém relacionamento, inclusive contrato de cartão de crédito, e a administradora titular da marca e bandeira do instrumento de crédito fornecido como relação de consumo, o banco, como gestor imediato das operações realizadas com utilização do cartão fornecido, e a administradora do cartão, ainda que tivesse cingindo-se a franquear a utilização da "bandeira" e marca, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o) (...)” (TJDFT, Acórdão 1196880, 07062219620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
2. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
4. No caso, instituição bancária que, ao promover o débito de fatura de cartão de crédito em conta corrente de consumidora destinada ao recebimento de salário e sem a respectiva autorização, abusou do direito de cobrar dívida, conduta ilícita (artigo 187, CC) apta a ensejar danos materiais e indenização por danos morais por ter ultrapassado esfera do simples aborrecimento.
5. Para a fixação do quantum devido sob o título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico). 5.1 Razoavelmente definido o valor da indenização, nada a reparar quanto ao montante definido em sentença.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, apelo não provido.